Tribunal: TJSP
Processo: 1001712-73.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Locação de imóvel. Ação renovatória de contrato de locação. Apelante que pretende a inversão da sucumbência. Impossibilidade. Sucumbência da apelada em parte mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. Fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Reforma da r. sentença para fixá-los em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido,

Ementa:
Locação de imóvel. Ação renovatória de contrato de locação. Apelante que pretende a inversão da sucumbência. Impossibilidade. Sucumbência da apelada em parte mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. Fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. Reforma da r. sentença para fixá-los em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, diante da ausência de condenação, no sentido ontológico da palavra. Sentença de procedência parcial reformada em parte mínima. Recurso parcialmente provido.